Tribunal: STF
Processo: Rcl 61468
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Pedro Antônio Andrade Porto em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferida nos Autos nº 2.003.534/DF e nº 1.889.563/SC. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 580.252, Rel. Min. Alexandre de Moraes (paradigma do Tema 365 da repercussão geral).  



    2. De início, pontuo que a ausência de juntada de procuração da parte reclamante outorgada a seu representante judicial ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, tendo em conta que o advogado subscritor da inicial é o mesmo que representou a parte no processo de origem e que, da narrativa constante da inicial e da decisão reclamada, já é possível afirmar-se a inviabilidade desta reclamação, aprecio desde logo o pedido, em observância ao princípio da celeridade processual.



    3. A presente reclamação é manifestamente inviável. Nos termos da Súmula 734/STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Esse entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que dispõe “[ser] inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.  



    4. Em consulta ao andamento do processo de origem, obtido na página eletrônica do STJ, verifica-se que a decisão reclamada proferida no AREsp nº 2.003.534/DF transitou em julgado em 09.12.2022. Por sua vez, a decisão reclamada proferida no AREsp nº 1.889.563/SC transitou em julgado em 26.06.2023. Portanto, antes da propositura da presente reclamação, realizada somente em 04.08.2023. Não é possível prosseguir na análise pretendida.  



    5. Quanto ao suposto equívoco na certificação do trânsito em julgado, reitero não ser a reclamação a via adequada para discutir a questão, que deverá ser arguida, se for o caso, perante o Tribunal prolator da decisão. Nesse sentido: Rcl 34.588-ED e Rcl 38.490-ED, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 46.985-ED, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 25.249, Rel. Min Dias Toffoli.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.



    7. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa, sob pena de não conhecimento do apelo.  



    Publique-se.  



          Brasília, 10 de agosto de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator